Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721842-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WASIM AFTAB MALIK RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WASIM AFTAB MALIK contra a decisão de ID 40329426 proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que declinou da competência para o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, ante a presença de elementos que indiquem a prática de crime doloso contra a vida. O advogado do requerente, na petição de ID 43384377, informou que também é patrono nos autos no 0714749-39.2019.8.07.0003, que tramita na Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, no qual foi designada a Sessão Plenária de Julgamento para o mesmo dia deste Recurso nesta egrégia Turma. Pleiteia a retirada de pauta e a designação de nova data para o julgamento do Recurso perante esta Turma, de modo que o causídico possa realizar a sustentação oral. É o relatório. Verifica-se pela certidão de ID 43384378 que a Sessão de julgamento dos autos no 0714749-39.2019.8.07.0003 (Tribunal do Júri de Ceilândia) foi marcada para o dia 16/02/2023, às 10h30, mesmo dia da 2a Sessão Ordinária Presencial desta Turma Criminal. Considero justificado o pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de adiamento do julgamento do recurso. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirar os autos da 2a Sessão Ordinária Presencial, bem como sua inclusão em pauta na sessão presencial mais próxima possível. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR